Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709940-44.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALUÍZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA RECORRIDO: NÚBIA CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. ACORDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE PAGAMENTO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. DESEQUILÍBRIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. Se o cumprimento de sentença foi instruído com planilha de cálculo extraída do site deste Tribunal de Justiça, na qual são mencionados os elementos necessários para a sua compreensão, inclusive a data final de incidência dos juros de mora e da correção monetária, descabe falar em violação ao artigo 524, do Código de Processo Civil. Considerando que não restou demonstrada, pela parte executada, a redução da capacidade de realização dos pagamentos ajustados por força dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19, nem qualquer desequilibro concreto que impeça o cumprimento do acordo, a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 524, inciso IV, do mesmo diploma legal, e 303 do Código Civil, ante a ausência dos requisitos mínimos necessários para o início do cumprimento de sentença por parte da recorrida. Defendem que não podem ser responsabilizados pelo inadimplemento decorrente da pandemia, uma vez que o contrato firmando entre as partes não possui cláusula que discipline a responsabilidade dos contraentes em razão de fato superveniente, imprevisível e inevitável. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 524, inciso IV, do CPC, e 303 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os recorrentes suscitam a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 524, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a planilha apresentada pela parte exequente não informa o termo final de incidência de juros e de correção monetária. Contudo, o cumprimento de sentença em curso na origem foi deflagrado em razão do inadimplemento do acordo homologado em 05/09/2019, tendo sido a petição inicial instruída com planilha de cálculo extraída do site deste Tribunal de Justiça (ID 24643651). Da análise do mencionado documento são facilmente observados os elementos necessários para a sua compreensão, assim como a data final de incidência dos juros de mora e da correção monetária. Tais dados foram objeto de cálculo pelo próprio Juízo da causa no bojo da decisão combatida, que confirmou a higidez da fórmula e dos índices empregados. Desse modo, inexiste violação ao citado dispositivo processual. No que diz respeito às alegações quanto à impossibilidade de pagamento, não se colhe do caderno processual qualquer elemento de prova que demonstre as supostas dificuldades enfrentadas, nem mesmo de que forma o acordo ajustado entre as partes teria se tornado excessivamente oneroso. Frise-se que, ao contrário do que sustentam os recorrentes, a multa contratual não é objeto do cumprimento de sentença; logo, não se sustenta a tese de que a obrigação estaria, por tal motivo, eivada de onerosidade excessiva ensejadora de revisão contratual.” (ID 26774385 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030